Tribunal: TJSP
Processo: 1026344-50.2021.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Apelação Cível. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débitos em Razão da Prescrição. Sentença de improcedência dos pedidos. Inconformismo. Plataforma "SERASA Limpa Nome". Portal para negociação de dívida de acesso exclusivo da parte, sem qualquer ilícito e ofensa a valores extrapatrimoniais. Danos morais inexistentes. Não ocorrência de qualquer ofensa a direitos da personalidade da autora, dor

Ementa:
Apelação Cível. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débitos em Razão da Prescrição. Sentença de improcedência dos pedidos. Inconformismo. Plataforma "SERASA Limpa Nome". Portal para negociação de dívida de acesso exclusivo da parte, sem qualquer ilícito e ofensa a valores extrapatrimoniais. Danos morais inexistentes. Não ocorrência de qualquer ofensa a direitos da personalidade da autora, dor profunda que cause modificações no seu estado anímico ou mesmo imposição de alguma situação vexatória que extrapole os reveses comumente experimentados no dia a dia da vida moderna. Prescrição reconhecida na r. sentença. Obrigação "natural" das dívidas prescritas, que não pode ser cobrada, judicial ou extrajudicialmente. Inexigibilidade. Determinação de exclusão da informação da Plataforma, sob pena de multa diária, que também é fixada por cada ato de cobrança efetivamente provado pela requerente. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido em parte, com readequação do ônus de sucumbência.